Tribunal: TJDFT
Processo: 0012484-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. VARIEDADE. QUANTIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. CAUSA DE AUMENTO ARTIGO 40, INCISO III, LAD. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes majorado), à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa, calculados à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para a manutenção da condenação do acusado; (ii) o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.
III. Razões de decidir:
3. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em conta que as circunstâncias do flagrante e as provas demonstram que o réu tinha consigo e mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 2.930g (duas mil novecentas e trinta gramas) de maconha.
4. A palavra dos policiais, quando prestada no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, tem natureza objetiva e aplica-se ao caso, uma vez que o crime foi praticado na proximidade de escola, atendendo aos critérios estabelecidos pela jurisprudência.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.